Tribunal: TJES
Processo: 5008480-77.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008480-77.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RECORRIDO: SONIA MARIA TEIXEIRA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5008480-77.2024.8.08.0021

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI.

RECORRIDO(A):
SONIA MARIA TEIXEIRA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE GUARAPARI. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. DESVIRTUAMENTO DO ART. 37, IX, DA CF/88. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AOS DEPÓSITOS DE FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos administrativos temporários celebrados com a parte autora e condenar o ente público ao pagamento do FGTS referente ao período de 03/09/2019 até 17/07/2024, observada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores. A demanda fundamenta-se na nulidade de sucessivas contratações temporárias para a função de Regente de Classe, exercida pela recorrida entre os anos de 2000 a 2024, o que descaracterizaria a excepcionalidade do interesse público e a temporariedade da função.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em síntese: a validade das contratações, alegando que ocorreram mediante processos seletivos distintos e independentes; a natureza estritamente administrativa do vínculo, o que afastaria o direito ao FGTS, verba própria do regime celetista; e a inexistência de nulidade por obediência aos requisitos legais de contratação temporária.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se as sucessivas contratações da parte recorrida para a função de professora descaracterizam a natureza temporária e de excepcional interesse público, ensejando a nulidade dos vínculos e o consequente direito ao recebimento do FGTS.

4.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 37, II, a regra do concurso público para investidura em cargo ou emprego público. A contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no inciso IX do mesmo artigo, é medida excepcional e deve ser interpretada restritivamente.

5.

Conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 596.478) e pelo Superior Tribunal de Justiça, as contratações temporárias que perdem o caráter de excepcionalidade e transitoriedade são nulas, atraindo a incidência do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

6.

No caso dos autos, verifica-se que a recorrida manteve vínculo com o Município como Professora e Regente de Classe desde 2010 (ID. 18360085), com contratações consecutivas para a mesma função e em cargos de natureza essencial, o que evidencia a existência de vagas permanentes e a burla ao concurso público.

7.

O desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado pela permanência da necessidade e sucessividade dos pactos, impõe ao ente público o dever de depositar o FGTS como forma de ressarcir o trabalho prestado, sem que isso signifique a transmudação do regime jurídico para o celetista.

8.

No caso vertente, o sentenciante agiu com acerto ao reconhecer a nulidade decorrente da sucessividade contratual e aplicar a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32, limitando a condenação às parcelas não prescritas, condenando o recorrente ao pagamento do FGTS pelos períodos de 03/09/2019 até 17/07/2024, nos limites da causa de pedir autoral e considerando a prescrição quinquenal declarada.

9.

A renovação contínua de contratos para o desempenho de atividade permanente e essencial do Estado, como é a educação, evidencia o desvirtuamento do instituto da contratação temporária, que passa a ser utilizado para suprir uma necessidade permanente de pessoal, burlando a exigência constitucional do concurso público.

10.

Assim, a sentença não merece reparos, pois está alinhada à jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e deste Colegiado, tendo aplicado o direito de forma correta aos fatos apresentados.

IV – DISPOSITIVO

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.

ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

Juiz de Direito